Tribunal: TJDFT
Processo: 0724093-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724093-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDA: JANAINA FERREIRA AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. A alienação de imóvel dado em garantia de acordo firmado entre as partes viola o dever de boa-fé, caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça. 2. O fato de a agravante já ter logrado êxito em penhorar novos imóveis não desqualificada a atitude da agravada, ao contrário, demonstra a preocupação do agravante em garantir que o processo executivo chegue a cabo. 3. O argumento de equívoco administrativo carece de sustentação jurídica ao se tratar de alienação de imóvel, dada a complexa formalidade para a realização de tal negócio jurídico. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 77 e 774, incisos II e III, ambos do CPC, defendendo que não restou configurado o ato atentatório à justiça. Assevera que não havia qualquer intenção de dificultar a execução, tanto que, não obstante a alienação do imóvel, a parte recorrida já logrou êxito no cumprimento de sentença de origem. Isso posto, requer o afastamento da multa cominada. Pleiteia que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 77 e 774, incisos II e III, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão, no sentido de que restou caracterizado ato atentatório da dignidade da justiça, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023